Tribunal: TJDFT
Processo: 0733583-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO IMINENTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de divórcio, indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o réu à exibição de documentos financeiros e societários e à quebra de sigilo bancário e fiscal, sob alegação de ocultação patrimonial e direito à meação dos lucros da empresa constituída durante o casamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento, em sede liminar, da exibição forçada de documentos e da quebra de sigilo bancário e fiscal do réu, no contexto de dissolução de sociedade conjugal sob o regime de comunhão parcial de bens.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A quebra de sigilo bancário e fiscal é providência excepcional, que pressupõe a existência de fortes indícios de ocultação patrimonial e de recusa injustificada à exibição voluntária de documentos.
5. Os elementos trazidos aos autos não revelam, nesta fase processual, verossimilhança suficiente quanto à suposta ocultação de bens ou risco concreto e iminente à efetividade da partilha.
6. A medida postulada apresenta caráter irreversível e potencialmente lesivo à intimidade do réu, sendo incabível sua concessão antes da citação e da abertura do contraditório.
7. A apuração dos fatos alegados demanda dilação probatória em regular instrução processual, não sendo possível antecipar a análise sobre ocultação de patrimônio e meação de lucros empresariais em sede de cognição sumária.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CPC, art. 300; CC, art. 1.027.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917401, 0755083-37.2023.8.07.0016, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 11.09.2024.